Tribunal: TJDFT
Processo: 0028301-41.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0028301-41.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUZIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil, veiculada na petição de ID 44884436, com a concordância da autora/apelada, ID 46790989, venha, em termos, o acordo, para a homologação, ou manifeste-se o apelante sobre a desistência do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora